Tribunal: TJES
Processo: 5013192-97.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013192-97.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEISE CRISTINA BRUM e outros
RECORRIDO: STATUS MOTEIS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013192-97.2022.8.08.0048

RECTES.: DEISE CRISTINA BRUM e LEONARDO DOS SANTOS DE PAULA

RECDO.: STATUS MOTEL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MOTEL. PEDAÇOS DE BARATA NA BANHEIRA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Deise Cristina Brum e Leonardo dos Santos de Paula em face de Status Motel Ltda, aduzindo os requerentes que no dia 22/05/2022 formalizaram sua união estável em cartório, decidindo ir às dependências do requerido para comemorar. Informam, no entanto, que observaram objetos estranhos saindo da banheira de hidromassagem (pedaços de baratas), acionando o requerido que informou ter ocorrido dedetização no dia anterior, o que possivelmente ocasionou o transtorno. Buscam, assim, indenização a título de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5194627, informando que na verdade os autores estiveram no local um mês antes da formalização da união estável, sendo que diante do ocorrido ofereceu um novo quarto para hospedagem do casal, de categoria superior, o que não foi aceito. Os autores ofertaram RI no ID 5194897, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo requerido no ID 5194900.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Em que pese reconhecer o defeito na prestação de serviço, entendo que o fato não teve aptidão para violar direitos da personalidade dos autores a ponto de provocar desiquilíbrio psicológico exacerbado e configurar dano moral. A responsabilidade civil é a obrigação de indenizar à vítima do ato lesivo causado por ação ou omissão, de modo que a exponha a uma situação que cause verdadeira dor e sofrimento, capazes de incutir-lhe transtorno psicológico relevante ou abalo que exceda a situação de normalidade. Diante da situação fática narrada nos autos, se reconhece o desconforto dos autores ao encontrar pedaços de barata na banheira de hidromassagem, contudo, tal circunstância não passou de mero dissabor e aborrecimento, não havendo ofensa concreta à honra subjetiva. O aparecimento de insetos é situação corriqueira no cotidiano das pessoas, não se tratando, propriamente, de falta de higiene no local, e, no caso concreto, a recorrida deu solução administrativa adequada ao problema, com a oferta gratuita de nova suíte. De mais a mais, a data da prestação do serviço (ID 5194630) difere da data dos fatos narrada pela parte autora, não sendo crível que o ocorrido tenha atrapalhado a indicada “lua de mel” dos recorrentes. A própria data das mensagens contidas no aplicativa de mensagem juntados ao ID 5194599 demonstram que o ocorrido se dera no mês de abril de 2022, enquanto que a união estável dos recorrentes ocorrera em maio do mesmo ano, o que retira por completo o restante da credibilidade de que sofreram com o fato a ponto de abalar o psicológico de ambos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)